Tribunal: TJMT
Processo: 1021065-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021065-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BENICIO BOEING
AGRAVADOS:- EDUARDO BASSANI e outros
Agravo de Instrumento n. 1021065-22.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em cumprimento à carta precatória oriunda da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Mourão-PR, determinou a expedição da carta de arrematação do imóvel com o respectivo mandado de imissão na posse e nomeou perito para acompanhar o cumprimento do mandado de imissão na posse de modo de ocorra de acordo com os limites das coordenadas dos imóveis arrematados.
O agravante (arrematante) alega que a nomeação do perito para acompanhar da imissão na posse, decorre do fato de os agravados terem afirmado que a área arrematada está inserida em reserva indígena (Parque Indígena do Xingú).
Assegura que isso não é verdade, e eles agem com má-fé, visto que a área arrematada já está devidamente descrita no Auto de Avaliação, no Edital do Leilão e no Auto de Arrematação e no caso, quem foi designada para cumprir a ordem de imissão de posse, foi a mesma Oficiala de Justiça que fez a avaliação da área à época, portanto agora não há o menor sentido de se nomear perito judicial pois, em momento algum a Sra. Cleonice Oficiala de Justiça, informou nos autos haver qualquer tipo de dúvida quanto ao cumprimento da ordem e quanto a localização da área arrematada.
Acrescenta que a matéria sobre supostos vícios na avaliação e localização das terras, já foi objeto de análise pelo juízo deprecante que julgou improcedente os embargos à arrematação.
Diz que os executados agravados querem tirar proveito do fenômeno recorrente na região conhecido como “deslocamento de títulos”, onde há inconsistência na titulação de origem em relação ao local de exercício da posse de fato.
Argumenta que a anomalia chamada deslocamento do título dominial na sua origem, trata-se de situação corriqueira na região e já reconhecida pelo Poder Judiciário do Mato Grosso, tanto é verdade que fora editado o Provimento no 63/2014 CGJ-MT, porém, tal situação não tem o condão de desobrigar os devedores agravados no cumprimento das suas obrigações e tampouco serve de motivo para invalidar a hasta pública.
E mais, caso haja de fato alguma inconsistência nos títulos dominiais, é do arrematante a responsabilidade e os ônus de proceder na eventual regularização do domínio, todavia isto ocorrerá desde que seja a ele garantido o direito de ser imitido na posse do bem arrematado exatamente com as mesmas características descritas no auto de avaliação, no edital e no auto de arrematação.
Pontua que por anos os agravados assinaram várias CPR’s registradas em cartório, acompanhadas de mapas em que reconhecem a localização da área arrematada para o plantio das lavouras oferecidas em penhor agrícola, e um dos efeitos do registro das cédulas é exatamente dar publicidade das informações contidas no instrumento para que assim tenha eficácia contra terceiros.
Assevera que agora eles (agravados) não podem exigir que a imissão de posse recaia em local diverso de onde sempre exerceram a posse de fato e de direito.
Enfatiza que os agravantes estão praticando crime de estelionato, pois estariam fazendo falsa afirmação acerca da situação fática e jurídico do bem objeto da lide, e com isso tentam vender as terras.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante arrematou em leilão uma área dos agravados, e agora pretende ser imitido na posse.
Ocorre que os agravados peticionaram nos autos dizendo que os imóveis, objeto da alienação judicial, se encontram localizados em terra indígena, conforme se comprova através da certidão de localização expedida pela FUNAI (doc. incluso), pertencendo, portanto, a União Federal, nos exatos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, XI.
Eles pleitearam que durante o cumprimento do mandado pela meirinha, se faça acompanhar de um perito (engenheiro agrimensor ou topógrafo), exortando-se que a imissão na posse se dê nos exatos limites das coordenadas constantes nas matrículas imobiliárias 24.962 e 24.961 do CRI de Sinop-MT, geradas com o desmembramento do imóvel registrado sob a matrícula 12.235 do CRI de Sinop-MT, pois há informações de que se pretende aproveitar a ordem judicial para se imitirem na posse de imóvel que não foi objeto da arrematação, o que foi concedido pelo juízo a quo, nos seguintes termos:
(...)
Com o registro da carta de arrematação, cumpra-se o mandado de imissão na posse.
Desde já defiro o pleito da oficiala de justiça (Num. 68319939 - Pág. 3) para que se faça acompanhar de reforço policial, na forma do art. 139, inciso VII, e art. 360, inciso III, do Código de Processo Civil.
Quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, conforme requerido pela parte executada, deverá o ato ser acompanhado de perito.
Assim, NOMEIO como perito do juízo o engenheiro florestal Cícero Ramos Pereira da Silva, localizado na Rua dos Indaias, n. 660, bairro Jequitibás, cidade e comarca de Sinop, telefone n. (66) 99624-8535, endereço eletrônico: icaraima@gmail.com, devidamente cadastrado no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, independentemente de termo de compromisso, na dicção do art. 466 do CPC, para acompanhar o cumprimento do mandado de imissão na posse de modo de ocorra de acordo com os limites das coordenadas dos imóveis arrematados. (Id 110296484 - Pág. 4)
Em análise sumária, não se faz necessário o acompanhamento de perito para reintegração na posse.
De fato, a área em discussão está devidamente descrita no Edital de Leilão (Id 110296477) e no auto de avaliação, onde constam inclusive as benfeitorias (Id 110296496).
É evidente que a imissão na posse deve ocorrer exatamente na área arrematada, dentro dos limites e confrontações descritos no edital e no auto de avaliação.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo, para que a imissão ocorra independentemente de acompanhamento de perito.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator